Tribunal: STF
Processo: HC 270155
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo das Garantias da 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP.
Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 18.03.2026, ressaltando-se que a “defesa técnica, embora regularmente constituída nos autos, não teve acesso útil à ata da audiência de custódia, à decisão que manteve a prisão, ao auto de prisão em flagrante, às manifestações ministeriais e às peças do inquérito policial”.
Argumenta que se trata “de um homem preso sem defesa técnica efetiva, porque seus advogados estão sendo impedidos, na prática, de conhecer os fundamentos formais do cárcere e, por consequência, de atacá-los pelos meios ordinários adequados”.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, o deferimento de medida liminar para determinar a imediata expedição do alvará de soltura. Cumulativamente, pleiteia-se que “seja determinado o imediato franqueamento de acesso integral à defesa regularmente constituída aos autos do processo (...), inclusive à ata da audiência de custódia, à decisão correspondente, ao auto de prisão em flagrante, às manifestações ministeriais e às peças já documentadas do procedimento investigatório”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente